Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734372-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APOIO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA, AMADEU PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 75222701) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 37583-35.2009.8.07.0001 ajuizada em desfavor de APOIO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA – ME e AMADEU PEREIRA BORGES, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros dos executados, via SISBAJUD (ID 202481727- na origem), pois entendeu que os executados não tinham sido citados, tendo em vista que, a procuração acostada aos autos (ID154610038- na origem) não outorga poderes para o advogado receber citação. O agravante sustenta em suas razões recursais (ID 75222701), em síntese, que: (i) os executados compareceram espontaneamente aos autos, por meio de advogado regularmente constituído, circunstância que supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC; (ii) não se postulou o reconhecimento da citação, mas sim a ciência inequívoca do feito e o prosseguimento da execução, com a constrição de ativos financeiros; (iii) a decisão agravada viola os arts. 239, §1o, e 277 do CPC, ao desconsiderar a instrumentalidade das formas e exigir formalidade não prevista em lei; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo dispensa a citação, ainda que o mandato não confira poderes especiais para o recebimento do ato. Requer, em sede de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC), o deferimento imediato da penhora via SISBAJUD, diante do risco de perecimento do crédito tributário em execução ajuizada há mais de 15 anos. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o Juízo a quo entendeu que não houve comparecimento espontâneo dos executados, ao fundamento de que a procuração juntada aos autos (ID 154610038- na origem) não outorga poderes ao advogado para receber citação, motivo pelo qual determinou que o exequente promovesse a citação dos devedores (ID 227276893- na origem) para viabilizar a penhora requerida nos autos da execução fiscal. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a existência de risco de perecimento do crédito tributário em razão de a execução estar em curso há mais de 15 anos. Entretanto, observa-se que a parte agravante se limita a invocar a antiguidade da demanda (ajuizada em 2009) e a apontar, de forma genérica, a possibilidade de frustração da execução. Não apresentou, contudo, elementos concretos que indiquem risco efetivo ou iminente de dilapidação patrimonial pelos executados, tampouco situação fática específica capaz de justificar a adoção da medida de urgência pleiteada. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, todavia, o argumento apresentado nas razões recursais, não se mostra suficiente para demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital